Tribunal: TJBA
Processo: 8057017-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057017-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KMA FABRICACAO E COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
HELOISA CRISTINA LUZ ROWEDER SENS, MELISE CEZIMBRA MELLO

AGRAVADO: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA ANTES DA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por KMA, após a homologação da desistência da ação de consignação em pagamento ajuizada por MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI contra KOMECO S/A, e consequente expedição de alvará para levantamento dos valores consignados em favor da autora. A agravante, que afirma integrar o mesmo grupo econômico das empresas KOMECO S/A e KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA, pleiteia, após mais de uma década de tramitação sem citação válida da parte ré, o levantamento dos valores depositados judicialmente, alegando ser a verdadeira credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível o levantamento dos valores consignados por terceiro que não integrou a relação processual nem foi citado validamente; e (ii) estabelecer se é legítima a desistência da ação de consignação em pagamento, com consequente levantamento dos valores pela consignante, na ausência de manifestação válida da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação antes da formação da relação jurídica processual é válida e independe de anuência da parte ré, conforme o art. 485, inciso VIII, e § 4º, do CPC.

A ausência de citação válida da ré, a inexistência de contestação e a recusa expressa da empresa KOMLOG em integrar a lide, sob alegação de ilegitimidade e de inexistência jurídica da empresa KOMECO S/A, inviabilizam a formação da relação processual.

A autora exerceu legitimamente o direito de desistir da ação e levantar os valores depositados, conforme previsto na legislação e jurisprudência dominante.

A conduta da agravante, que pretende, após a homologação da desistência e em contradição com a posição anteriormente adotada pelo grupo econômico que afirma integrar, levantar os valores consignados, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

A alegação de licenciamento da marca KOMECO não confere à agravante legitimidade para levantar valores em nome da licenciadora, sobretudo quando esta foi declarada juridicamente inexistente nos autos.

O efeito suspensivo concedido anteriormente deve ser revogado, por ausência de plausibilidade jurídica do pedido e risco à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A desistência da ação de consignação em pagamento é válida e eficaz quando apresentada antes da formação da relação processual, ainda que sem anuência da parte ré.

O levantamento dos valores consignados é cabível em favor da parte consignante após a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

A tentativa de levantamento dos valores por terceiro que permaneceu inerte e não integrou validamente o processo caracteriza comportamento contraditório, incompatível com os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

O licenciamento de marca não gera, por si só, legitimidade para pleitear créditos em nome da licenciadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, inc. VIII, e § 4º; CC, art. 338.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10210150078157001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 17.03.2020; TJ-PE, AC nº 0000900-17.2017.8.17.3080, Rel. Des. Itabira de Brito Filho, j. 04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº 8057017-03.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
, KMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
e agravado,
MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2